Tribunal: TJES
Processo: 5000676-31.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-08-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000676-31.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RECORRIDO: CHRISTIANE GONCALVES FURTADO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

2. RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória c/c Indenizatória movida por CHRISTIANE GONCALVES FURTADO contra MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO E LOJAS RIACHUELO SA. Aduz a autora que constatou restrição de crédito em seu nome, de modo que procedeu com a verificação e constatou débito desconhecido e surreal de R$ 1.800.302,02. Que é simples usuária de cartão de crédito fornecido pela instituição financeira em questão, de modo que tal débito mostra-se impossível e desarrazoável.

Em contestação, os requeridos alegaram que houve atraso no pagamento da fatura de 13/11/2023, de modo que correta a negativação. Para além disso, afirma que no momento em que a autora procedeu com o pagamento do saldo devedor da época, seu débito junto ao SERASA foi excluído

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para RATIFICAR a liminar de ID. 36631220 e CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e com juros moratórios a partir do vencimento

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado no 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5o, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive, no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6o, inciso VIII e 14, ambos do CDC.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6o, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização das Recorrentes, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, de acordo com as provas produzidas pelas partes, verifico que a consumidora comprovou o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a negativação por débito inexistente que ultrapassou a quantia de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Como bem observado em sentença:
" Em síntese, verifico que a parte autora teve seu nome negativado por valor exorbitante e desproporcional à sua realidade. Em que pese a alegação da parte ré de que tal negativação ocorreu com base em fatura não paga, verifico que o valor inscrito junto aos órgãos de proteção do crédito não possui a mínima relação com o valor do real débito existente à época e posteriormente quitado pela parte autora."

Desta feita, entendo que as recorrentes não se incumbiram de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito da parte recorrida, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, nem mesmo instruíram a contestação com documentos idôneos capazes de afastar as pretensões autorais ou apresentaram quaisquer documentos aptos a embasar suas alegações; verifico que restou caracterizada a falha na prestação do serviço. A quantia pela qual foi negativada inexiste, sendo ilícita a negativação.

Assim, necessário o reconhecimento de falha na prestação dos serviços, que entendo ter causado repercussão extrapatrimonial no caso concreto; o dano moral prova-se
ipso facto
, decorrendo da própria situação fática alegada e pela cristalina ofensa à dignidade do consumidor (CF, art. 5º, V e X).

Com efeito, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do recorrente, surge o dever de indenizar. O Superior Tribunal de Justiça considera que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de danos morais
in re ipsa
, aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, a recorrida foi exposta a angústia e constrangimento, ao ter seu nome negativado.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável a condenação pelos danos morais, o que compensa adequadamente a recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que as recorrentes evitem a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno as partes recorrentes em custas e honorários advocatícios, no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB:
Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)